Tribunal: TJSP
Processo: 2108175-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. AÇÃO PROPOSTA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS. TAXA DE EXPEDIENTE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. EXECUÇÃO INAUGURADA APÓS FLUÊNCIA DO LUSTRO. PROCESSO EXTINTO EM PARTE, DE OFÍCIO.
Sendo prescrição matéria de ordem pública, de rigor a extinção ex officio da execução fiscal quanto a débitos

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. AÇÃO PROPOSTA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS. TAXA DE EXPEDIENTE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. EXECUÇÃO INAUGURADA APÓS FLUÊNCIA DO LUSTRO. PROCESSO EXTINTO EM PARTE, DE OFÍCIO.
Sendo prescrição matéria de ordem pública, de rigor a extinção ex officio da execução fiscal quanto a débitos prescritos (tarifa de água/esgoto e taxas de expediente).
EXECUÇÃO FISCAL. INEXITOSO EMPREGO DO BACEN-JUD HÁ MAIS DE DOIS ANOS. PROCESSO SUSPENSO. PLEITO DE RENOVAÇÃO DA FERRAMENTA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Passados mais de um biênio desde o frustrado emprego de ferramenta eletrônica em busca de recursos financeiros da executada, há lugar para renovação da medida que se mostra forma única de satisfazer o crédito tributário.